Tribunal: TJMT
Processo: 1030311-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030311-34.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: FERNANDA FERNANDES VIANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONTRATAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. PRAZO MÁXIMO DE QUATRO ANOS PREVISTO NA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 NÃO ULTRAPASSADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual e condenação do município ao pagamento do FGTS, sob o fundamento de ausência de comprovação documental. A recorrente sustenta a existência de prova nos autos e requer o reconhecimento da nulidade contratual por sucessivas renovações e o pagamento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato temporário celebrado entre as partes extrapolou o prazo legal previsto, ensejando a sua nulidade; (ii) definir se a autora tem direito ao pagamento de FGTS em razão da alegada nulidade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37, IX, da CF/88 permite a contratação temporária apenas em situações excepcionais, de necessidade pública emergencial e por tempo determinado, conforme disciplinado em legislação local.
4. A Lei Municipal no 4.424/2003, que rege as contratações temporárias no Município de Cuiabá, estabelece o prazo máximo de 4 anos para os contratos celebrados na área da saúde.
5. Analisando os autos, não restou comprovada a extrapolação do prazo legal, sendo incontroverso que a parte autora exerceu a função de médica de forma contratada entre 01/2019 e 03/2022, dentro do limite legal permitido.
6. A nulidade do contrato temporário exige a demonstração de desvirtuamento da finalidade emergencial da contratação por meio de sucessivas renovações acima do prazo legal, o que não se verificou no presente caso.
7. O direito ao FGTS, previsto no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é assegurado apenas quando o contrato for declarado nulo com manutenção da contraprestação salarial, o que não ocorreu.
8. A sentença deve ser mantida, por inexistirem vícios na contratação que justifiquem a nulidade ou o pagamento de verbas indenizatórias decorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de profissionais da saúde no Município de Cuiabá, desde que dentro do prazo máximo de quatro anos previsto na Lei Municipal no 4.424/2003, não configura nulidade contratual. 2. A ausência de extrapolação do prazo contratual afasta a caracterização de desvirtuamento da contratação temporária e, por conseguinte, o direito ao pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. A nulidade do contrato exige prova da superação dos limites legais de tempo e da natureza emergencial da contratação, o que não se presume nem decorre automaticamente de sucessivas admissões dentro do prazo legal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 4.424/2003, arts. 2o e 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030311-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA FERNANDES VIANA - CPF: 906.247.261-34 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025